Tribunal: TJSP
Processo: 1004282-35.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO ELETERICA - AÇÃO REGRESSIVA. Queima de objetos em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrida afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu".

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO ELETERICA - AÇÃO REGRESSIVA. Queima de objetos em virtude de "descarga elétrica". Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade da recorrida afastada, vez que não demonstrado o nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica não comprovada Sentença mantida. Recurso de apelação da seguradora autora não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004282-35.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante ALFA
SEGURADORA S/A, é apelado ENERGISA SUL – SUDESTE – DISTRIBUIDORA
DE ENERGIA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004282-35.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 2/7
Recurso de Apelação no 1004282-35.2019.8.26.0637.
Comarca: Tupã.
03a Vara Cível.
Processo no 1004282-35.2019.8.26.0637.
Prolator ( a ): Juiz Edson Lopes Filho
Apelante ( s ): Alfa Seguradora S/A.
Apelado ( s ): Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A.
VOTO No 48.179/2020.--
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– OSCILAÇÃO ELETERICA - AÇÃO REGRESSIVA.
Queima de objetos em virtude de “descarga elétrica”. Ação
regressiva da Seguradora contra a concessionária de energia
elétrica. Danos em equipamentos eletrônicos do segurado.
Responsabilidade da recorrida afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, “in casu”. Oscilação na
rede elétrica não comprovada Sentença mantida. Recurso de
apelação da seguradora autora não provido, majorada a verba
honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se
de
ação
regressiva
proposta por ALFA SEGURADORA SOCIEDADE ANÔNIMA
contra ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA SOCIEDADE ANÔNIMA, alegando a autora, em
síntese, que firmou contratos de seguros nos termos da inicial,
obrigando-se a garantir os danos elétricos ocasionados. Narra que
ocorreram
oscilações
elétricas
nas
redes
elétricas
que
alimentavam os locais segurados, danificando materiais, cujos
prêmios foram devidamente pagos. Alega que, em razão do
ressarcimento aos segurados, a requerida deve arcar com os
prejuízos materiais suportados pelo autor no valor de R$
12.246,00 (doze mil, duzentos e quarenta e seis reais). Requer a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004282-35.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 3/7
procedência no sentido de condenar a requerida ao pagamento do
referido montante.
A respeitável sentença de folhas
500 usque 504, cujo relatório se adota, julgou a ação improcedente
e condenou a requerente no pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da
causa.
Inconformada, recorre a seguradora
autora objetivando a reforma do julgado (folhas 507/545). Alega,
em suma, que restou comprovado o nexo de causalidade entre o
dano e a ineficiente prestação dos serviços fornecidos pela
recorrida. Afirma que os laudos produzidos atestam tal fato e ainda
que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em
tela, dentre outras alegações. Postula a reforma do julgado.
Recurso
bem
processado,
preparado (folhas 546/547) e respondido (folhas 644/680),
subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos
de admissibilidade, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.
No caso, a seguradora alega que
indenizou os danos ocorridos na residência de seu segurado (cf.
documentos de folhas 49/50), sob o argumento de que uma
descarga elétrica causou diversos prejuízos em determinados
objetos pertencentes aos segurados da requerente, se sub-rogando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004282-35.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 4/7
nos direitos destes últimos ( segurados)
A ação foi julgada improcedente.
Na hipótese, ao contrário do que
aduzido pela seguradora apelante, os documentos juntados aos
autos não comprovam o nexo de causalidade entre os danos e a
falha na prestação do serviço ofertado pela concessionária
recorrida.
A
seguradora
requerente
promoveu ação fundada apenas em informações e relatórios
unilaterais de vistoria ( folhas 35/123), que não comprovam
falha ou a oscilação elétrica suscitada.
Assim,
nada
comprova
de
forma inequívoca que os bens descritos pela autora foram, “in
casu”, de fato danificados em decorrência de descarga elétrica
atmosférica, ou ainda que a falha na rede elétrica ocorreu na
rede externa, e não na rede interna da residência do segurado.
De fato, indiscutível que a
relação estabelecida entre os segurados da autora e a
concessionária é de consumo, do que resulta a responsabilidade
objetiva da fornecedora do serviço pelos fatos decorrentes de sua
má prestação, nos termos dos artigos 14 e 22 do Código de
Defesa do Consumidor. A requerida é também concessionária de
serviço público, submetendo-se ao disposto no artigo 37,
parágrafo 6o, da Constituição Federal, que igualmente prevê a
responsabilidade objetiva. Contudo, em qualquer caso, sem a
prova do nexo causal entre o fato e o dano, não há como se
responsabilizar a requerida pelo sinistro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004282-35.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 5/7
Não restou comprovado o nexo
de causalidade entre o suposto ato ilícito imputado à demandada e
o dano suportado pelos segurados. Os documentos juntados aos
autos ão apontam com clareza que a sobrecarga de energia se deu
em razão da má prestação dos serviços pela concessionária,
havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias
ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica pública. Não há
qualquer referência às condições meteorológicas, anotando-se
apenas que, consoante a comunicação do sinistro firmada pelos
segurados, a causa do dano fora uma descarga atmosférica. Não
há notícia de pesquisa sobre danos em outros equipamentos ou em
vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede. Tampouco
consta dos autos a realização à época de testes para aferir a carga
da rede elétrica.
No caso, existe apenas a
presunção de que os danos narrados na inicial tiveram origem em
possível descarga elétrica oriunda de raio, ou de perturbação da
rede, o que à obviedade não é suficiente para configurar o
suscitado nexo de causalidade entre o dano nos bens e a
responsabilidade da demandada.
Repita-se, não há prova acerca
da causa do sinistro, nem se justifica a tardia realização da prova.
A demandante não apresentou o bem para análise e, muito
provavelmente já se desfez dos salvados.
E,
nada
obstante
a
responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sem a prova
de que a sobrecarga elétrica foi causada por vício no
fornecimento de energia, impõe-se a improcedência da ação.
Nesse sentido já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se observa dos julgados a
seguir colacionados, “in verbis”:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004282-35.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 6/7
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Alegação
de que o incêndio causado na dependência do imóvel da autora
decorreu da sobrecarga no fornecimento da energia elétrica.
Perícia judicial que indicou defeitos nas instalações elétricas
internas da unidade consumidora. Ausente o nexo causal entre os
fatos e os danos, não há que se falar em indenização. Sentença de
improcedência
mantida.
Recurso
improvido.
O
nexo
de
causalidade é pressuposto essencial na teoria da responsabilidade
civil, devendo sempre ser demonstrado cabalmente no processo
para que haja a imputação do dever de indenizar. As provas
produzidas não o comprovam. A perícia realizada por perito
nomeado pelo juízo negou que o evento lesivo possa ser imputado
à concessionária. (Apel. no 0001477-95.2008; 31a Câmara do
TJ/SP; rel. Des. Adilson de Araújo; j. 27/11/2012)
Prestação
de
serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Responsabilidade civil.
Sobrecarga de energia elétrica na rede externa da concessionária.
Queima de equipamentos instalados no estabelecimento da
segurada. Seguradora que indeniza a vítima pelos prejuízos
suportados. Subrogação operada. Ocorrência. Ação julgada
procedente. Relatório da seguradora que não define a causa da
sobrecarga. Ausência de prova do nexo causal. Dever de
indenizar.
Inexistência.
Sentença
reformada.
Preliminares
rejeitadas. Recurso provido. ( TJSP - Apelação no 9238689-
98.2008; 32a Câmara do TJ/SP; rel. Des. Rocha de Souza; j.
03/11/2011).
Enfim,
a
respeitável
sentença
recorrida não comporta reforma, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos jurídicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004282-35.2019.8.26.0637 - Tupã - VOTO No 7/7
Em último, tendo em vista o trabalho
adicional realizado com as contrarrazões da concessionária de
energia elétrica (folhas 644/680), os honorários advocatícios
fixados em primeiro grau de 10% (dez por cento) devem ser
majorados para 12% (doze por cento), com base no artigo 85,
parágrafo 11, do atual Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação da seguradora demandante, majorada a
verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código
de Processo Civil, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR